Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-78.2016.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000215-78.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELADO), DANIEL VIANA DE MELO - CPF: 318.731.228-45 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO - CPF: 371.223.698-03 (ADVOGADO), EMERSON DE SOUSA - CPF: 531.630.521-34 (APELANTE), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO – INSTRUMENTO JUNTADO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORA CREDORA – NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o embargante alega novação do débito constante nas duplicatas objeto da ação monitória, mas não comprova, por meio do instrumento juntado, que houve a assinatura da credora, não procede a tese de novação sustentada nos embargos monitórios.

Permanência do débito anterior que recomenda a manutenção da sentença de procedência do pedido monitório.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0000215-78.2016.8.11.0051

APELANTE: EMERSON

DE SOUZA

APELADO: MONSANTO DO BRASIL

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
Emerson de Souza
contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória movida por
Monsanto do Brasil S.A
, para constituir de pleno direito, os títulos executivos, no valor de R$299.521,11, corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Aduz que a apelada propôs a presente monitória a fim de receber a quantia de R$299.521,11, arrimada em notas fiscais e duplicatas mercantis sem aceite e inadimplidas.

Em preliminar, suscita cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado do feito.

Sustenta que postulou expressamente pela produção de prova oral, com a oitiva de depoimento pessoal das partes e prova pericial, a fim de apurar a ocorrência de novação da dívida por meio de documentos que a apelada se negou a fornecer ao recorrente, bem assim que houve a renegociação do débito, com a elaboração de termo.

Assegura que a maior parte das notas fiscais e duplicatas estão sem o aceite, caso em que não servem para a presente ação, máxime porque houve a novação do débito.

Afirma que no termo de renegociação as numerações das duplicatas mercantis e notas fiscais são as mesmas descritas no contrato particular de novação firmado entre as partes, o que acarreta a improcedência da presente ação, porque não há dívida, na medida que fora substituída por nova obrigação.

Requer seja acolhida preliminar de cerceamento de defesa, ou, no mérito, a improcedência da monitória em razão da novação da dívida formulada entre as partes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID2990987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020